Tribunal: STF
Processo: RE 1562293
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 2):  



    “APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Taxa de licença - Exercício de 2020 - Insurgência em face da sentença que julgou procedentes os embargos Descabimento - A competência legislativa e fiscalizatória das estações de transmissão de dados é atribuição da União - Decisão proferida pelo STF no RE 776.594/SP, Tema 919 - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJe de 09.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data - Execução fiscal que foi ajuizada em 13.09.2021 - Sentença reformada - Recurso provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base na alínea a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 21, XI, e 22, IV, e 24, VI, da Constituição Federal, para, ao final, requerer (eDOC 17, p. 11):



    “31. Diante do exposto, confia a ora recorrente em que esse e. Supremo Tribunal Federal conhecerá e, no mérito, reconhecendo-se a ofensa pelo v. acórdão recorrido do disposto nos arts. 22, IV, da Constituição Federal, dará integral provimento ao presente recurso extraordinário, com a consequente extinção da exigibilidade das taxas de licença para funcionamento em comento.”



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte recorrente.



    O Colegiado de origem, em que pese afirmar ter acatado a jurisprudência do STF no que diz respeito ao decido no julgamento do Tema 919, manteve a cobrança da taxa em discussão nos autos relativo ao exercício de 2020. Ocorre que, dessa forma, acabou por decidir em desacordo com a modulação estabelecida no referido paradigma.



    Conforme se observa do teor do voto do RE 776.594 (Tema 919 da repercussão geral), a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade foi proposta e aprovada com ressalva em relação às ações ajuizadas até a data da publicação da respectiva ata de julgamento (9.12.2022). Nesse sentido, confira-se com trecho do voto:



    “A lei local, como se vê, começou a produzir efeitos em 2007. Há quinze anos, portanto, é cobrada, com presunção de constitucionalidade, a Taxa de Fiscalização de Licença para Funcionamento das Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz pelo Município de Estrela d’Oeste. 



    Nessa toada, diversas tributações já ocorreram com base nesse diploma, gerando receitas para o município consideradas legítimas até o presente julgamento. E, muito provavelmente, os produtos da arrecadação dessas tributações já foram gastos pela municipalidade, considerando o interesse público, ou, ao menos, estão na proximidade de serem gastos. 



    Afora isso, havendo a declaração de inconstitucionalidade dessa lei, com efeitos retroativos, surgirá grande passivo para o Município, afetando seu orçamento e suas finanças. 



    Levando em conta os interesses da municipalidade e das empresas que ficaram sujeitas a tal tributação, proponho a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344/06 do Município de Estrela D’Oeste, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. 



    Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.”



    Em outros termos, definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. É o que ocorre neste caso, em que o contribuinte pediu o afastamento do tributo em março de 2022, por meio dos presentes embargos à execução fiscal. 



    No mesmo sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA MUNICIPAL. ESTAÇÕES RÁDIO BASE. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por Claro S.A. no Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a cobrança, pelo Município de Itirapina/SP, de Taxa de Localização, Fiscalização e Funcionamento de Estações Rádio Base (ERBs) referentes aos exercícios de 2015 a 2017. A municipalidade alegava que a exação se dava no exercício do poder de polícia administrativa relativo ao uso e ocupação do solo urbano. O recurso questiona a constitucionalidade dessa cobrança, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Itirapina possui competência para instituir taxas sobre a fiscalização de estações de rádio base, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) verificar se o caso concreto está ou não abarcado pela modulação de efeitos fixada no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919 da repercussão geral). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 22, IV, atribui à União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações, não cabendo aos Municípios instituírem taxas de fiscalização e funcionamento de ERBs, conforme fixado pelo STF no Tema 919 da repercussão geral. 4. A jurisprudência do STF afirma que, embora os Municípios possam disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano, isso não os autoriza a instituir taxas que impliquem fiscalização técnica de atividades relacionadas a telecomunicações, como ocorre com as ERBs. 5. A Lei Federal nº 13.116/2015 reforça a competência da União sobre aspectos técnicos das redes de telecomunicação, impedindo condicionamentos locais que afetem a qualidade dos serviços ou a tecnologia utilizada. 6. O STF já decidiu, em diversos precedentes, que leis municipais que instituem essas taxas são inconstitucionais, por invadirem a competência da União (RE nº 1.505.790/PR; RE nº 1.505.214-AgR/SP). 7. O acórdão recorrido afastou indevidamente a aplicação do Tema 919 ao caso concreto, com base em interpretação equivocada da modulação de efeitos, que, na verdade, excepciona as ações ajuizadas antes de 09/12/2022 — como é o caso dos embargos à execução opostos em junho de 2019. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A instituição de taxa de fiscalização e funcionamento de estações rádio base por municípios é inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. A modulação de efeitos fixada no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919) não se aplica aos processos ajuizados antes de 09/12/2022, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança nesses casos. 3. A atuação municipal sobre uso do solo urbano não legitima a instituição de taxa com conteúdo técnico-fiscalizatório de serviços de telecomunicação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, IV; CF/1988, art. 30, I e VIII; Lei nº 13.116/2015, art. 4º; Lei nº 5.070/1966. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 776.594-RG/SP (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 05.12.2022, DJe 09.02.2023; STF, RE nº 1.505.790/PR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 06.11.2024, DJe 26.11.2024; STF, RE nº 1.505.214-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Ac. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 23.09.2024, DJe 11.10.2024.”(RE 1.467.201-AgR, relator para o acórdão o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.05.2025)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1468826 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 06.03.24)



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF, dou provimento ao presente recurso para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedentes os pedidos formulados no extraordinário. 



    Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator